Tribunal: TJSP
Processo: 1009244-63.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL A DONATÁRIO MENOR IMPÚBERE. Inviabilidade. Inaplicabilidade do item 41, "e", subseção I, seção IV, Cap. XIV das NSCGJ. Na doação pura é dispensável a aceitação se o donatário for absolutamente incapaz (art. 543, CC). Trata-se de consentimento ficto, razão pela qual não se justifica o condicionamento da validade da doação à obtenção de alvará por parte do

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL A DONATÁRIO MENOR IMPÚBERE. Inviabilidade. Inaplicabilidade do item 41, "e", subseção I, seção IV, Cap. XIV das NSCGJ. Na doação pura é dispensável a aceitação se o donatário for absolutamente incapaz (art. 543, CC). Trata-se de consentimento ficto, razão pela qual não se justifica o condicionamento da validade da doação à obtenção de alvará por parte do incapaz. Questão já debatida pelo CSM. Rejeição mantida. RECURSO IMPROVIDO.